Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-86.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000240-86.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OLGA TSINHOTSE E UTO - CPF: 694.104.021-15 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, verifico que o valor arbitrado pelo juiz singular esta razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese, ao considerar o valor descontado da aposentadoria da Apelante de R$ 427,68 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), a qualificação da consumidora (Indígena) e a do Recorrido como instituição financeira de grande porte, tem-se que a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se em consonância com o caso em exame,
motivo pelo qual não merece majoração.

Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados na primeira instância, eis que foram arbitrados em consonância com o art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000240-86.2019.8.11.0110

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLGA TSINHOTSE E UTO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A.
, julgou procedentes os pedidos inicias, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contato de n.o 203623309 e
condenou o Requerido ao pagamento da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ainda condenou o Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformada, a Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, eis que fixada em montante que se mostra irrisório ao dissabor sofrido, de modo que pleiteia a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, ainda, que a verba honorária também foi fixada em patamar ínfimo, uma vez que esta não remunera de forma digna o trabalho do profissional e, por isso, também deve ser majorada.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no ID. 107096523.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021